Tribunal: TJMT
Processo: 0046573-94.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046573-94.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS MARTINS REIS (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 879.753.351-34 (VÍTIMA), MAURICIO LEMES SILVA - CPF: 053.140.081-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER CAMPOS LEMES - CPF: 072.490.071-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARTINS REIS - CPF: 036.300.431-94 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Prisão preventiva. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal). O recorrente pleiteia sua despronúncia, o afastamento das
três
qualificadoras e o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (
ii
) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas; e (
iii
) verificar se há fundamentos para revogar a prisão preventiva do recorrente.

III. Razões de decidir

3
.
O juízo de pronúncia exige a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, aplicando-se o princípio in dubio
pro

societate
.

4
.
A materialidade do homicídio está comprovada por laudos periciais, certidão de óbito e depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos que não foram impugnados pelo recorrente.

5
.
Os indícios de autoria são consistentes, extraídos de depoimentos de testemunhas e declarações prestadas pelos corréus, indicando a participação do recorrente no crime.

6
.
A qualificadora do motivo torpe é mantida, pois há indícios de que o crime decorreu de desentendimentos relacionados a dívidas oriundas do tráfico de drogas, circunstância reconhecida como motivo torpe pela jurisprudência.

7
.
A qualificadora do meio cruel subsiste, pois os autos indicam que a vítima foi submetida a espancamento com pedradas e pauladas, causando sofrimento desnecessário antes da morte.

8
.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois há indícios de que o crime foi cometido em concurso de agentes, mediante perseguição e ataque em superioridade numérica, impedindo a vítima de se defender.

9
.
A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta do crime, pela reiteração delitiva do recorrente, que ostenta condenação anterior, e pelo risco de fuga, considerando-se que o mandado de prisão está em aberto há anos.

1
0
.
A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se mostrando suficientes medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O juízo de pronúncia deve ser mantido quando há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, aplicando-se o princípio in dubio
pro

societate
. 2. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas ao Tribunal do Júri
quando houver indícios mínimos de sua incidência. 3. A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública, prevenir reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal quando presentes indícios concretos da periculosidade do agente e risco de fuga."

Dispositivos relevantes citados:
C
P
, art. 121, § 2º, I, III e IV; C
PP
,
arts
. 312, 313,
I e II, 413,
414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1729033/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/12/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/08/2021; TJMT, N.U 1011469-82.2019.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 06/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Lucas Martins Reis

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0046573-94.2017.8.11.0042
,
que o
pronunciou
pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado,
por motivo
torpe,
pelo emprego de meio cruel e

de
recurso que dificultou a defesa d
a vítima
, capitulado no
art. 121, § 2º, I, III e IV
, do Código Penal
.

O recorrente nas razões que se encontram no ID
257369798
, postula
a sua despronúncia e, subsidiariamente,
a exclusão das
três
qualificadoras, por serem manifestamente improcedentes
, bem como lhe seja oportunizado o direito de ser julgado em liberdade perante o Tribunal do Júri
.

Nas contrarrazões encontradiça
s
no ID
257369808
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
257369810
, o juízo de primeiro grau
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
260101192
, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia,

constante
no ID
257369161, p. 6/8
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do presente. Inquérito Polici
al que a vítima Caldos Alexandre
Monteiro da Cruz era conhecida no bairro por consumir e fazer venda de drogas. Na noite

do dia 13/08/2016, os denunciados LUCAS MARTINS REIS, MAURÍCIO LEMES

SILVA e WENDER CAMPOS LEMES, na companhia de outros
conhecidos, estavam

numa festa no "
Rosangelas
Bar", localizado no Bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade.

Carlos Alexandre, ao chegar
no local e encontrar com os denunciados, questionou

MAURÍCIO, vulgo Boquinha, a respeito do pagamento de uma quantidade de droga que

havia lhe vendido por R$ 50,00 (cinquenta reais), iniciando uma discussão entre
a
mbos.

Em seguida, o comparsa
e também
denunciado LUCAS, vulgo
B
ucetinha, sacou da

cintura uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, e efetuou disparos para o alto,

evadindo-se, em seguida, com os comparsas MAURÍCIO e WENDER, haja vista que uma

guarnição da Polícia Militar foi acionada.

Os denunc
iados fugiram para a residência
de LUCAS, localizada em uma

"kitnet" na Rua 17, Quadra 102, Casa 10, Bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade, e,

quando por volta das 05h00
m da manhã, do dia 14/08/2016, LUCAS MARTINS REIS,

MAURÍCIO LEMES SILVA e WENDER CAMPOS LEMES estavam em frente a "kitnet

conversando e fazendo uso de bebida alcoólica, na companhia de outros colegas, quando a

vítima se aproximou pilotando uma motocicleta e ao descer do veículo, novamente os

denunciados iniciaram um discussão com Carlos Alexandre, o qual ainda tentou se

proteger ameaçando-os com uma faca.

Contudo, o denunciado MAURÍCIO, portando a mesma arma de fogo usada

anteriormente na festa, efetuou disparos contra a vítima

Carlos Alexandre, a qual saiu

correndo, porém, foi perseguida pelos denunciados LUCAS, MAURÍCIO e WENDER e,

ao conseguir alcançá-la, agrediram fisicamente a vítima com diversos golpes utilizando

pedaços de madeira e pedras, parando o espancamento apenas quando

Carlos Alexandre

desmaiou.

Por volta das 06h0Omin, o genitor da vítima, Valdomiro Francisco da Cruz,

foi comunicado que o filho Carlos Alexandre Monteiro da Cruz havia sido
vitima
de

espancamento e que estaria caído e desmaiado próximo a Fundação Bradesco.

Imediatamente, o genitor pediu socorro, sendo a vítima encaminhada pelo SAMU para

atendimento médico ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, por onde passou

por
diversas intervenções médicas, contudo não resistiu as lesões gravíssimos causadas

pelas agres
sões
, principalmente na região da cabeça, ocasionando a sua morte por

traumatismo
crânio-encefálico
, conforme se apresenta no Laudo Pericial acostado às fls.

16/37.

O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que entre
os
d
enunciados

e a
vitima
houve um desentendimento em razão de
dividas
por compra/venda de

entorpecentes.

A
vitima
foi agredida de forma brutal e covarde, agindo os denunciados

com
requintes de crueldade
, revelando extrema perversidade dos agentes.

A
vitima
foi agredida e atacada por 3 (três) pessoas, covardemente, dificultando manifestar qualquer gesto de defesa.
[...]
.

Maiúsculas
no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração
penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade quanto ao crime de homicídio sequer fo
i
objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer a
sua despronúncia e a
extirpação das
qualificadoras do
motivo torpe, do emprego de meio cruel e do emprego recurso que dificultou a defesa da vítima
.

E, no que diz respeito a autoria delitiva e a incidência das qualificadoras, constata-se que na verdade a presente irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe a menor dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia na fase do
judicium
accusationis
, motivo pelo qual o édito que pronunciou o
recorrente
deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora
o recorrente
tenha tecido inúmeros argumentos para pleitear a sua
despronúncia
, tais assertivas já foram deduzidas em sede de alegações finais, amplamente debatidos e rechaçadas de maneira adequada no édito combatido, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o
recorrente não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença de pronúncia recorrida, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante de terminar
a submissão do insurgente
a julgamento perante o Tribunal do Júri, que de maneira serena e equilibrada assim se manifestou:

[...]

DO CRIME DE HOMICÍDIO

O acusado
Lucas Martins Reis, vulgo “Bucetinha”
deve ser

pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelo delito de

homicídio a ele imputado na denúncia, posto que se encontram presentes os pressupostos da

sentença de pronúncia previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal.

DA MATERIALIDADE

Da prova colhida neste processo restou comprovada a materialidade do crime através dos boletins de ocorrência encartados, certidão de óbito, laudo pericial de necropsia, laudo pericial do local do crime, relatório policial conclusivo, termo de depoimentos das testemunhas, além da prova oral colhida neste Juízo Criminal.

Visualizada, então, a materialidade, passamos à análise da verificação de indícios de autoria.

DA AUTORIA

No que tange aos indícios de autoria, nota-se vislumbrada nos atos praticados pelo
Lucas Martins Reis, vulgo “Bucetinha
”, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos das testemunhas colhidos tanto em fase de inquérito, como em Juízo.

A testemunha
Valdomiro Francisco da Cruz
, genitor da vítima, ao ser ouvida pela Autoridade Policial em 01 de setembro de 2016, prestou seu depoimento nos seguintes termos (ID. nº 59769670):

[...] QUE o depoente é genitor da vítima em tela; QUE a vítima não tinha apelido; QUE a vítima era usuário de entorpecente, não sabendo informar o tipo; QUE o depoente informa que atualmente a vítima não estava trabalhando fixo, só fazia bicos de carpir lote e podar árvores; QUE o depoente relata que no dia 13.08.2016 a vítima saiu de casa falando que iria numa festa, mas não falou qual festa; QUE ao amanhecer, por volta das 06h00min um rapaz bateu na porta da casa do depoente, o qual não conhece, falando que a vítima tinha sido espancada e estava caída próximo à Fundação Bradesco; QUE o depoente foi imediatamente até o local; QUE ao se aproximar do local de crime o depoente viu a vítima caída ao chão e alguns pedaços de pau e pedras ao lado, provavelmente os objetos que os suspeitos usaram para agredir a vítima; QUE a vítima tinha sido muito espancada, inclusive estava com a cabeça toda quebrada; QUE o depoente e outras pessoas ligaram para o SAMU para socorrer a vítima; QUE minutos após o SAMU chegou e socorreu a vítima; QUE a vítima ficou internado no PSM/CBA na UTI, passou por cirurgia na cabeça; QUE no dia 21.08.2016 a vítima teve três paradas cardíacas e não resistiu e veio a óbito; QUE durante o período que a vítima ficou internada o depoente escutou comentários que tinha sido quatro homens e uma mulher que agrediram a vítima, sendo que dois dos suspeitos era o VULGO BRANQUINHO e o VULGO BUCETINHA, os outros o depoente não sabe informar os nomes e nem apelidos; QUE o depoente não ficou sabendo da motivação do fato; QUE perguntando ao depoente se a vítima tinha alguma rixa com alguém do bairro, respondeu que não sabe; QUE perguntado ao depoente se a vítima tinha alguma dívida de droga, respondeu que não sabe; QUE perguntado ao depoente se sabe informar onde o BRANQUINHO e o BUCETINHA moram, respondeu que não, só ficou sabendo dos apelidos [...].

Ouvida judicialmente, na data de 19 de setembro de 2024, a referida testemunha confirmou os fatos narrados em fase de inquérito. Informou que é genitor da vítima
Carlos Alexandre Monteiro da Cruz
que não sabe quem teria assassinado seu filho, pois, não presenciou o fato, contudo, ficou sabendo, à época, que

teriam sido cinco (05) pessoas e que uma delas tinha o apelido de “
Bucetinha
”.

Mencionou, ainda, que o fato ocorreu na véspera do Dia dos Pais, e que seu filho foi morto por motivos de “brigas deles,
cachaçada”. Aduziu, outrossim, que
Carlos Alexandre
era trabalhador, mas, fazia uso de bebidas alcoólicas e consumia drogas.

A testemunha
Rogério Conceição de Faria
, ao ser ouvida pela Autoridade Policial em 16 de dezembro de 2016, prestou seu depoimento nos seguintes termos (ID. nº 59769670):

[...] QUE o depoente não conhecia a vítima, nem de vista; QUE o depoente esclarece que na época dos fatos estava morando nas kitnet de propriedade do LEANDRO localizada da rua 17; QUE o LUCAS vulgo BUCETINHA e o JUNIOR eram vizinhos do depoente; QUE o depoente relata que no dia 14/08/2016 chamou o JUNIOR para beber cerveja em sua kitnet e mais algumas meninas que havia convidado; QUE eles ficaram bebendo em frente sua kitnet; QUE durante o período que o depoente e o JUNIOR e mais algumas meninas estavam bebendo cerveja o BUCETINHA chegou e ficou um pouco com eles, mas logo saiu; QUE o depoente não recorda o horário mas já era de madrugada, quase amanhecendo, momento que desceu uma turma na rua; QUE essa turma parou na rua em frente a kitnet do depoente; QUE como estava construindo o asfalto tinha vários blocos na rua; QUE as pessoas dessa
turna
pegaram os blocos e ficaram na beira da rua bebendo; QUE o depoente viu que o meio da rua estava o BUCETINHA, O BOQUINHA, O WENDER E outras pessoas que não conhece; QUE pouco tempo depois a vítima chegou e parou com sua moto no meio da rua; QUE a
vitima
começou a xingar e nisso o WENDER, BOQUINHA e o BUCETINHA também começaram a discutir; QUE tinha uma moça que também estava discutindo bastante, mas o depoente não conhece; QUE no meio desta discussão o WENDER foi e tirou a chave da ignição da moto da vítima; QUE a vítima desceu da moto e saiu, mas ficou falando que iria voltar; QUE o depoente informa que as pessoas da turma estavam bastante alteradas; QUE como no dia seguinte o depoente iria jogar bola, resolveu tirar sua moto, para ao amanhecer sair; QUE no momento que o depoente estava tirando sua moto da kitnet, viu que o BUCETINHA tinha ido em sua casa e estava saindo com uma arma de fogo na mão; QUE logo após o depoente saiu de sua kitnet colocou sua moto na rua, e ficou do outro lado da rua conversando com algumas pessoas; QUE nisso o depoente viu a vítima retornando; QUE o depoente pegou sua moto e resolveu sair
do local, pois sabia que iria dar uma coisa, pois os rapazes estavam armados; QUE logo após o depoente saiu e foi jogar bola; QUE ao retornar para casa um pouco antes do almoço o depoente ficou sabendo quem o BOQUINHA, BUCETINHA, WENDER e mais algumas pessoas tinham espancado a vítima; QUE a vítima tinha sido socorrido; QUE a vítima ficou internando por alguns dias mais não resistiu e veio a óbito; QUE perguntando ao depoente se viu quem espancou a vítima,

respondeu que não viu, mas as pessoas que estavam discutindo com a vítima minutos antes do fato era o BUCETINHA, BOQUINHA, WENDER e mais pessoas que o depoente não conhece; QUE perguntando ao depoente se
conhece o PÉ NA RUA e o GORDINHO, respondeu que não; QUE perguntando ao depoente se o vulgo BRANQUINHO estava junto com os suspeitos, respondeu que não conhece nenhum BRANQUINHO; QUE perguntando ao depoente se tinha alguma pessoa da turma com o nome de LUCIANO, respondeu que não conhece ninguém com esse nome; QUE perguntando ao depoente se escutou algum disparo de arma de fogo, respondeu que não, pois saiu do local antes da vítima se aproximar da turma [...].

Ouvida judicialmente na data de 19 de setembro de 2024, a testemunha declarou que morava em uma quitinete, que ficava ao lado da quitinete do réu, e que no dia em questão, estava em casa, quando “ouviu a bagunça na porta da quitinete”. Ao ser indagado, afirmou que viu a aglomeração de pessoas no meio da rua, dizendo que “era muita gurizada, naquela região era muita gurizada”, e que viu
Lucas Martins Reis, vulgo “Bucetinha”
estava nessa aglomeração, ressaltando, na oportunidade, que o assassinato não ocorreu nesse local, pelo que ficou sabendo.

Confirmou, outrossim, que ouviu xingamentos, que acredita terem partido da vítima; que
Wender
retirou a chave da ignição da motocicleta da vítima, e que esta passou a dizer: “Por que você não devolve a chave na minha moto? Por que você arrancou a chave da minha moto?” e que a motocicleta ficou no local. Afirmou também, que posteriormente, viu o acusado
Lucas, vulgo “Bucetinha”
saindo da casa dele [réu] com uma arma de fogo na mão e que em diversas outras vezes, chegou a vê-lo com um revólver.

A testemunha
Leandro Lemes
, ao ser ouvida pela Autoridade

Policial em 15 de dezembro de 2016, prestou seu depoimento nos seguintes termos (ID. nº 59769670):

[...] QUE o depoente não conhecia a vítima nem de vista; QUE o depoente informa que é proprietário das kitnet onde os suspeitos estavam morando na época dos fatos, sendo o VULGO BUCETINHA; QUE o depoente informa que é tio do MAURICIO LEMES SILVA vulgo BOQUINHA e também é tio do WENDER LEMES; QUE perguntando ao depoente se estava junto com os suspeitos na hora do fato, ou seja, na hora que eles espancaram a vítima, respondeu que não; QUE o depoente esclarece que algumas horas depois, já era de dia, o depoente foi até outras kitnet que estava construindo, momento que encontrou com algumas pessoas na rua, e comentaram que tinha acontecido uma bagunça de madrugada em frente as kitnet do depoente; QUE durante a conversa o depoente viu um aglomerado de pessoas; QUE o depoente se aproximou e viu que tinha uma pessoa caída ao chão, e seus familiares estavam

próximos, inclusive a mãe estava com a vítima em seus braços sentada no chão; QUE a vítima estava muito machucada e ensanguentada; QUE perguntando ao depoente se escutou algum comentário sobre como aconteceram os fatos, respondeu que ficou sabendo que o BOQUINHA, WENDER, BUCETINHA, PÉ NA RUA, sua namorada e
mais um rapaz que o depoente não sabe informar o nome, estavam na frente da kitnet escutando
musica
, momento que a
vitima
chegou de moto, quando começou uma discussão da vítima com esses rapazes; QUE o depoente escutou comentários também que a namorada do PÉ DA RUA ficava xingando muito; QUE o depoente não sabe detalhar como aconteceram os fatos só sabe que os suspeitos saíram correndo atrás da vítima e no meio da perseguição escutaram um disparo de arma de fogo; QUE perguntando ao depoente se sabe informar os nomes completo

doROGÉRIO
e do JUNIOR os quais alugavam as kitnet do depoente, respondeu que não sabe o nome completo, mas sabe que o JUNIOR está morando numa kitnet duas quadras da kitnet do depoente; QUE o ROGÉRIO o depoente não sabe informar o nome e nem onde ele está morando; QUE o BOQUINHA o depoente informa que logo após o fato saiu do bairro, mas semana passada ele voltou no bairro, mas não está morando com sua mãe e não sabe informar onde ele está ficando; QUE o WENDER o depoente ficou sabendo que está trabalhando numa fazenda e quem sabe informar certinho é o pai dele IZAQUEL; QUE perguntando ao depoente se conhece o vulgo GORDINHO e o LUCIANO, respondeu que nunca ouviu falar; QUE perguntando ao depoente se conhece o PÉ NA RUA e sua namorada, respondeu que não conhece, só conhece por nome [...].

Ouvida judicialmente na data de 19 de setembro de 2024, a testemunha declarou que era proprietário das quitinetes e que o acusado
Lucas Martins Reis, vulgo “Bucetinha”
era um dos moradores, juntamente com a genitora dele.

Na oportunidade, declarou que não presenciou o fato, pois, morava em outra localidade, e que tomou conhecimento do ocorrido no dia seguinte, pelos relatos de moradores da região.

A testemunha Policial Militar,
Geraldo Luiz Dourado
, ao ser ouvida em Juízo, declarou que no dia do fato estava saindo do serviço quando, ao passar pela rodovia, avistou uma pessoa caída ao solo, que ainda estava viva. Disse que, em razão disso, acionou o SAMU para realizar o resgate da vítima, sendo que, enquanto estava aguardando a ambulância, o pai da vítima chegou ao local e, na ocasião, lhe informou que no dia anterior teria visto algumas pessoas com o filho dele. Relatou que, após o resgate da vítima pelo SAMU, realizaram diligências no bairro Jardim Vitória, juntamente com o pai da vítima, na tentativa de encontrar as referidas pessoas que estavam na companhia da vítima no dia anterior, mas não localizaram ninguém. Por fim, salientou que a vítima aparentava ter sido agredida com pedras.

A testemunha, Policial Militar
Renato Cordeiro
, por sua vez,

declarou em Juízo não se recordar de detalhes do fato, em razão do lapso temporal decorrido, mencionando que se lembra apenas que estavam saindo do serviço, quando
avistaram a vítima caída ao solo e, em decorrência disso, registraram o Boletim de Ocorrência posteriormente.

Embora não tenha sido inquirida em Juízo, a testemunha
Paulo Oliveira Júnior
, ao ser ouvida pela Autoridade Policial em 16 de dezembro de 2016, relatou o contexto de como se deu o fato delituoso (ID. nº 59769670):

“[...] Indagada pela autoridade sobre HOMICÍDIO, da vítima CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO DA CRUZ, fato ocorrido dia 14/08/2016 por volta das 07h28min no terreno baldio atrás da Fundação Bradesco, Cuiabá, onde a vítima foi socorrida e ficou internada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, e no dia 21/08/2016 não resistiu e veio a óbito. RESPONDEU: QUE o depoente conhecia a vítima de vista no bairro; QUE a vítima era conhecida no bairro pela alcunha de CARLINHOS; QUE a vítima era usuário de entorpecente
e também
vendia droga;

QUE o depoente esclarece que na época dos fatos estava morando nas kitnet de propriedade do LEANDRO localizada da rua 17; QUE o LUCAS vulgo BUCETINHA e o ROGÉRIO eram vizinhos do depoente; QUE o depoente relata que no dia 14/08/2016 seu vizinho ROGÉRIO convidou o depoente para tomar algumas cervejas com algumas meninas que havia convidado na frente de sua kitnet; QUE como dia 10/08 foi aniversário do depoente e passou a semana comemorando e aceitou o convite; QUE durante o período que o depoente e o ROGÉRIO e mais algumas meninas ficaram bebendo cerveja o BUCETINHA chegou e ficou um pouco com eles, devido ser vizinho também; QUE por volta das 23h3Omin as meninas pediram para o depoente
acompanha-Ias
para atravessar o córrego, pois era um lugar escuro e perigoso elas queriam ir pra o bairro Jardim Vitória; QUE o depoente acompanhou as meninas e quando retornou o BUCETINHA já estava saindo com o ROGÉRIO; QUE os dois chamaram o depoente para ir junto no
lambadão
que estava acontecendo mais acima; QUE o depoente falou que não queria, pois estava com sono; QUE o BUCETINHA e o ROGÉRIO saíram de moto; QUE aproximadamente meia hora depois, três meninas bateram na kitnet do depoente falando que queriam beber, como o depoente conhecia as meninas, ficou conversando um pouco e falou que já estava indo dormir; QUE nesse espaço de tempo que ficou conversando com as meninas, uma turma veio descendo a rua, pois a polícia tinha fechado o
lambadão
, parece que alguém efetuou disparos de arma de fogo e a polícia foi no local; QUE nessa turma estava o WENDER, BOQUINHA, PÉ NA RUA, namorada do PÉ NA RUA, GORDINHO e mais alguns que o depoente não conhece; QUE esses rapazes ficaram na beira da rua bebendo cerveja, pegaram um "boca de lobo" da construção do asfalto para fazer como mesa e ficaram bebendo; QUE como o depoente conhece essas pessoas, mas não gosta de se misturar, devido não fazer coisa errada, resolveu entrar para sua Kitnet; QUE no momento que estava indo para sua kitnet escutou o BUCETINHA falar que iria pedir o som do depoente; QUE
nisso o WENDER falou que voz alta, "NÃO TEM QUE PEDIR NADA, VAI LÁ E PEGA, SE ELE NÃO EMPRESTAR, NÓS RESOLVEMOS ISSO, ESTOU COM FERRO AQUI"; QUE o depoente entrou para sua kitnet, tomou banho, escovou os dentes e no momento que iria deitar o BUCETINHA bateu na porta chamando o depoente; QUE o BUCETINHA pediu o som emprestado e o depoente emprestou; QUE passado mais um tempo o BUCETINHA voltou e pediu se o depoente poderia ir ligar o som, pois não estavam conseguindo; QUE o depoente foi até a kitnet de sua vizinha para tentar ligar o som e nesse momento viu que a vítima chegou na rua com sua moto, esclarecendo que a turma não estava mais na rua e sim na kit net de sua vizinha; QUE o depoente escutou a vítima falar para o WENDER devolver o documento de sua moto, pois tinha pago o resgate e não tinha recebido o documento de volta; QUE o WENDER e a vítima começaram a discutir e quase entraram em luta corporal; QUE as pessoas que ali estavam foram para cima do WENDER e da vítima, uns tentando apartar e outros querendo bater na vítima; QUE nisso o WENDER tirou a chave da ignição da moto da vítima; QUE a vítima colocou o pezinho e desceu com dois capacetes na mão, falou mais algumas coisas e foi descendo sentido as
cohabs
; QUE as pessoas continuaram ali; QUE sua vizinha começou a discutir com o WENDER querendo pegar a chave da moto da vítima; QUE alguns minutos após a vítima retornou com os capacetes na mão; QUE a vítima falou mais algumas coisas, mas as pessoas começaram a discutir e a vítima saiu correndo novamente no sentido da
cohabs
; QUE nisso a vizinha do depoente estava discutindo muito com o WENDER, inclusive WENDER estava tentando agredir sua vizinha; QUE o depoente que estava vendo tudo de longe, de sua kitnet, foi até sua vizinha para tentar protegê-la; QUE assim que o depoente se aproximou o WENDER saiu correndo, pois sabia que o depoente iria agredi-lo; QUE logo após WENDER sair correndo a
vitima
novamente retornou aparentemente com alguma coisa na mão, alguns falavam que era faca; QUE a vítima nem se aproximou, os rapazes, sendo "BOQUINHA, BUCETINHA, GORDINHO e PÉ NA RUA" vendo que a vítima

estava com alguma coisa na mão, efetuaram um disparo de arma de fogo contra a vítima; QUE o depoente esclarece que não conseguiu ver quem efetuou o disparo, mas foi um dos quatro; QUE nisso os quatros saíram correndo atrás da vítima, que estava correndo em direção ao córrego; QUE depois disso não viu mais nada, só ficou sabendo que eles tinham espancado a vítima e ao amanhecer o SAMU tinha socorrido a vítima; QUE a vítima ficou internado por alguns dias mais não resistiu e veio a óbito; QUE perguntando ao depoente se o WENDER estava na hora que eles saíram correndo atrás da vítima, respondeu que não, ele já tinha saído, pois depoente iria pegá-lo, devido ele estar brigando com sua vizinha; QUE perguntando ao depoente se antes de acontecer a discussão, se o depoente viu quem estava com a arma de fogo, respondeu que não viu; QUE perguntando ao
depoente se viu quem espancou a vítima, respondeu que não viu, mas as pessoas que saíram correndo atrás da vítima foi o BUCETINHA, BOQUINHA, PÉ NA RUA e GORDINHO; QUE perguntando ao depoente se sabe informar o nome do PÉ NA RUA e do GORDINHO, respondeu que não, mas ficou sabendo que o GORDINHO tinha sido preso uma semana após o fato, por motivo de um roubo; QUE ficou sabendo que ele está preso no PCE no raio três; QUE o depoente informa que dos rapazes o depoente só sabe que o BUCETINHA chama LUCAS, pois era seu vizinho; QUE perguntando ao depoente se o vulgo BRANQUINHO estava junto com os suspeitos, respondeu que se estava não conhecia, mas acredita que não; QUE perguntando ao depoente se tinha alguma pessoa da turma com o nome de LUCIANO, respondeu que não conhece ninguém com esse nome; [...].

No mesmo sentido, o corréu
Maurício Lemes Silva, vulgo “Boquinha”
, ao ser interrogado em fase de inquérito, na data de 27 de junho de 2017, afirmou ter praticado as agressões físicas contra a vítima Carlos Alexandre, juntamente com o réu
Lucas Martins Reis, vulgo “Bucetinha”
e outros (ID. nº 110508984):

[...]QUE perguntado ao interrogando se conhecia a vítima? QUE o interrogando respondeu que sim, eis que a vítima morava no jardim vitória, sendo que o interrogando afirma que a vítima era traficante e que o interrogando comprava droga

da vítima; QUE o interrogando afirma que devia 'o valor de R$ 50,00 reais para a vítima; QUE no dia dos fatos, o interrogando estava no ROSANGELAS BAR, que fica no bairro jardim Florianópolis, sendo que interrogando estava conversando com Outras pessoas: quando a vítima chegou cobrando o interrogando na frente de todos, dizendo: "E Aí BOQUINHA? VAI ME PAGAR OU NÃO VAI? Que nesse momento o interrogando pegou o dinheiro com sua esposa e pagou os R$ 50,00 reais para a vítima; QUE apesar de ter pago a vítima, um colega da vítima que o interrogando não conhece, ficou tirando onda e disse: "BOQUINHA NÃO VAI PAGAR VOCÊ MESMO, BOQUINHA É SAFADO"; QUE nesse momento o vulgo "BOCETINHA" na "COMPANHIA DE PÉ NA RUA” na intenção de amenizar a discussão, deu um 01 (um) tiro para cima para acabar a festa; QUE perguntado que

arma era, que o interrogando informou que era 01 (um) revólver calibre 32, que era de propriedade do vulgo "BUCETINHA"; QUE nisso sua convivente retirou o interrogando da lanchonete ROSANGELAS BAR e foram em direção a sua residência; QUE quando o interrogando estava .na porta de sua residência, que é em frente a
kitinet
, chegou o vulgo LUCAS, vulgo "BUCETINHA"; WENDER, JÚNIOR, LUIS FELIPE, vulgo "PÉ NA RUA", GORDINHO e MAYARA, onde estavam conversando e ingerindo bebida alcoólica, momento em que chega a vítima em sua motocicleta, sendo que o mesmo desceu "brabo" e foi tornar
satisfação com o LUCAS, vulgo "BUCETINHA", sendo que deu início a uma segunda discussão, momento em que WENDER retirou a chave da ignição da motocicleta da vítima, momento em que a vítima pediu a chaves de volta, sendo que a vítima foi para sua residência .e voltou de posse de uma arma branca (faca) e foi em direção ao interrogando, momento em que o interrogando pegou (01) pedra e jogou na vítima para se defender; QUE perguntado ao interrogando se agrediu a vítima com uma tábua? QUE o interrogando afirma que não, que s apenas agrediu a vítima com a pedra; QUE nisso a vítima saiu correndo e MAYARA disse: corre, corre que todos vão te pegar; QUE todos os envolvidos, ou seja, LUCAS, vulgo "BUCETINHA", WENDER, JÚNIOR, LUIS FELIPE vulgo "PÉ NA RUA", MAYARA e o interrogando foram atrás da vítima; momento em que o LUCAS, vulgo "BUCETINHA" deu um tiro em direção à vítima, o qual continuou correndo e foi alcançado do outro lado da avenida, momento em que todos começaram a golpear e agredir a vítima com pedras e pauladas, o que achava pela frente "socaram" na vítima; QUE o interrogando depois de dar as pedradas, começou a vomitar e saiu do local, indo para sua residência, sendo que os demais, LUCAS, vulgo

"BUCETINHA", WENDER, JÚNIOR, LUIS FELIPE vulgo "PÉ NA RUA", GORDINHO e MAYARA continuaram a agredir a vítima: QUE perguntado ao interrogando como a vítima ficou depois disso? QUE o interrogando respondeu que todos os envolvidos acima, ou seja, LUCAS, vulgo "BUCETINHA", WENDER, JÚNIOR, LUIS FELIPE vulgo "PÉ NA RUA", GORDINHO e MAYARA disseram que a vítima estava morta; QUE depois o interrogando soube que a vítima não tinha morrido e que estava em "coma" no PSMC; QUE perguntado qual o motivo dos outros envolvidos neste crime terem apontado o interrogando como quem atirou na vítima? QUE o interrogando respondeu que como a confusão, ou seja, a discussão da dívida dos R$ 50,00 reais que tinha com a vítima, os envolvidos acabaram jogando para o interrogando, mas que o interrogando afirma que não atirou na vítima, sendo que confessa apenas que deu "pedradas" na vítima, junto com os demais LUCAS, vulgo "BUCETINHA", WENDER, JÚNIOR, LUIS FELIPE vulgo "PÉ NA RUA", GORDINHO e MAYARA que participaram das agressões contra a vítima; QUE perguntado quem é GORDINHO? QUE o interrogando respondeu que não sabe o nome dele, sendo que sabe apenas que ele mora na Cohab Milton Figueiredo, sendo que GORDINHO é baixo, gordo, moreno, o qual
pratica
roubos; QUE perguntado ao interrogando se após os fatos
o mesmo
continuou no bairro? QUE o interrogando respondeu que não, eis que foi para a cidade de Pedra Preta-MT, vez que estava

sendo ameaçado por LUIS FELIPE; QUE o interrogando acrescenta que LUIS FELIPE praticou um homicídio contra EMERSON FARIAS MENDES e não o interrogando [...].

O acusado
Lucas Martins Reis, vulgo “Bucetinha”
, conforme consignado acima, optou por exercer seu direito
constitucional ao silêncio, razão pela qual, foi dispensado de seu interrogatório judicial a pedido dele próprio e da Defesa.

Quando ouvido em fase de inquérito, ainda na qualidade de testemunha, o acusado apresentou sua versão sobre o fato nos seguintes termos (ID. nº 59769670):

[...] QUE perguntado ao depoente se conhecia a vítima, respondeu que sim, eram amigos pois o mesmo mora no bairro Jd. Florianópolis há aproximadamente 20 anos; QUE o depoente conhecia a vítima desde criança e quando usava drogas comprava com a vítima, por ela era traficante; QUE o depoente morava na kitnet próximo a Fundação Bradesco, sendo
esta
de propriedade do tio de MAURICIO, conhecido como BOQUINHA; QUE no sábado, véspera do dia dos pais, o depoente, que trabalhava no barreiro Branco, numa mineração, voltou para sua casa e a noite sentou-se na porta da casa do vizinho ROGÉRIO para beber, junto com JUNIOR,

que também é vizinho e também morava na
kitinet
; Que o depoente estava bebendo, quando por volta das 03:00hs, chegou no local MAURICIO VULGO BOQUINHA, LUCIANO, GORDINHO, WENDER sua namorada e mais duas meninas as quais o depoente não conhece; Que permaneceram próximos de onde estava o depoente; QUE após 40 minutos a vítima chegou no local de moto, sozinho, e discutiu com MAURICIO VULGO BOQUINHA, e foi embora; QUE após a primeira discussão, MAURICIO VULGO BOQUINHA disse que a vítima estava brava com ele por causa de uma dívida de drogas no valor de R$50,00 e que já haviam discutido anteriormente no ROSANGELA'S BAR; QUE aproximadamente 10 minutos depois, a vítima retornou no local em sua motocicleta, e já foi em direção a MAURICIO VULGO BOQUINHA, sendo que com ele discutiu novamente; Que a vítima foi embora, porém, logo retornou, pela terceira vez; Que dessa vez a vítima desceu da motocicleta e foi em direção do MAURICIO querendo brigar; Que o WENDER retirou a chave da motocicleta da vítima que estava no contato; QUE MAURICIO VULGO BOQUINHA pegou uma tábua que estava na esquina da casa de um vizinho e começou a agredir a vítima; Que nesse momento a vítima pegou uma faca que estava em sua cintura, sendo ela bem grande, de cabo branco e tentou golpear o MAURÍCIO, porém, ele não alcançava, pois a tábua era muito grande, onde MAURICIO efetuou vários golpes nos braços da vítima, que tentava se defender; Que depoente não viu se nesse momento o MAURÍCIO acertou algum golpe na cabeça da vítima; Que a vítima foi em direção a sua motocicleta para fugir, onde não encontrou a chave que havia deixado lá; Que a vítima perguntava para o WENDER onde estava a chave para ele ir embora, porém o WENDER não deu atenção, virou

as costa e foi embora com a namorada; QUE MAURICIO VULGO BOQUINHA pediu a arma de fogo que LUCIANO portava, sendo este um revólver, e atirou em direção da vítima, porém o depoente não viu se o disparo acertou na
vítima, pois esta saiu correndo do local em direção a Rodovia Emanuel Pinheiro; QUE o depoente viu quando MAURICIO VULGO BOQUINHA e GORDINHO saíram correndo atrás da vítima, sendo que o LUCIANO ficou onde estava esperando ele trazer a arma; QUE de onde o depoente estava não conseguia ver mais para onde a vítima, MAURICIO e GORDINHO tinham ido, porém, cerca de 5 minutos depois, MAURICIO E GORDINHO retornaram e MAURICIO entregou a arma para o LUCIANO; Que o depoente não falou nada para o MAURICIO porque a esposa dele acordou, a filha estava chorando, onde entrou para sua casa e fechou o portão; Que a moto da vítima ficou defronte a casa do depoente; Que no domingo, na hora do almoço, o depoente ficou sabendo que o JUNINHO e LEO teriam ido buscar a moto da vítima; Que o LUCIANO, que estava de moto, saiu em direção à Cohab Milton Figueiredo, pois ele reside naquele local; Que o MAURICIO e GORDINHO entraram para o bairro; Que o depoente só viu o momento em que o SAMU chegou e levou a vítima para hospital; Que depois de semanas o depoente ficou sabendo que a vítima tinha falecido; Que o depoente não sabe declinar o nome do GORDINHO, apenas que ele é estatura média, gordinho, moreno, bochechudo, e sobrancelhas finas, e deve ter uns 17 anos, e também mora na Cohab, sendo que no domingo
a
noite apedrejaram a casa dele, onde acredita que ele já não resida mais na Cohab, apenas a sua família; Que o MAURICIO foi embora do bairro; Que o depoente não viu mais o LUCIANO, sendo este branco, alto, magro, os castanhos esverdeados, cabelos pretos e liso sendo que estava usando tornozeleira no dia; QUE WENDER é primo de MAURICIO VULGO BOQUINHA, e este mora na Rua 17, na segunda casa após a esquina, no
jd.
Florianópolis, porém este foi embora do bairro junto com MAURICIO; QUE WENDER é magro, baixo, branco, olhos verdes, sobrancelhas grossas e cabelo com luzes e bem enrolado; Que perguntado ao depoente se o BRANQUINHO) que está sendo acusado de ter cometido o crime junto com o depoente, é o EMERSON, respondeu que o BRANQUINHO foi morto dias depois deste crime, porém ele não tem nada a ver com a morte de CARLINHOS, e os dois nem se conheciam; Que perguntado ao depoente se participou do crime, respondeu que não, que acredita que está sendo/acusado, pois tudo iniciou na porta da sua casa, e esclarece que foi jurado de morte pelo comando vermelho, pois a vítima pertencia àquela facção; Que o depoente teme por sua vida e vive se escondendo com medo [...].

Pois bem.

A despeito das teses apresentadas pela Defesa do réu em sede

de alegações finais, verifica-se que elas estão dissociadas do acervo probatório carreado aos autos, não merecendo acolhimento, neste momento processual o pedido de impronúncia.

No contexto dos autos, observa-se que investigação teve parâmetro nas informações prestadas pelos próprios corréus,
quando ouvidos perante a Autoridade Policial, os quais apontaram uns aos outros como envolvidos diretamente na prática do crime; assim como, nos depoimentos das testemunhas/informantes, as quais indicaram o suposto envolvimento dos réus.

Durante a fase judicial, a testemunha
Rogério Conceição de Faria
, confirmou ter visualizado o acusado
Lucas Martins Reis, vulgo “Bucetinha”
em meio a aglomeração de pessoas em que também se encontrava a vítima, que por sua vez, pedia
pra
que devolvessem a chave de sua motocicleta. Afirmou, também, que posteriormente viu
Lucas Martins
saindo da casa dele com um revólver em mãos, o que
corrobora com as informações apontadas pelo corréu
Maurício Lemes Silva, vulgo “Boquinha”
em fase de inquérito.

Demais disso, tem-se os relatos da testemunha
Valdomiro Francisco
, genitor da vítima, que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou em Juízo que à época tomou conhecimento que
Lucas Martins Reis, vulgo “Bucetinha”
teria envolvimento no crime praticado contra seu filho.

Dessa forma, entendo que as divergências existentes entre as versões apresentadas pelo réu (quando ouvido em fase de inquérito) e as demais pessoas ouvidas, deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

[...]

DAS QUALIFICADORAS

DO MOTIVO TORPE

(ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CP).

Quanto à qualificadora do motivo torpe, art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, existem nos autos indícios que a evidencie.

Conforme o apontado na inicial acusatória e nos depoimentos

anteriormente destacados, o crime teria sido praticado por motivos de desentendimentos em razão de dívidas por compra/venda de entorpecentes, ou seja, ligada à traficância de drogas, uma vez que no dia em questão, a vítima
Carlos Alexandre,
teria cobrado uma dívida de drogas, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que teria desencadeado nas discussões, conforme descrito anteriormente.

Nesse ponto, esclareço que a torpeza diz respeito ao homicídio

praticado por um sentimento vil, repugnante, que demonstra imoralidade do agente (por herança, por inveja, inconformidade por ter sido abandonado, por preconceito de sexo, cor, religião, etnia ou raça).

No mesmo sentido, preleciona Cezar Roberto Bitencourt (Parte
especial :
crimes contra a pessoa / Coleção Tratado de direito penal volume 2 – 20. ed. – São
Paulo :
Saraiva Educação, 2020.):

[A
] Nem
sempre a vingança é caracterizadora de motivo torpe, pois a torpeza do motivo está exatamente na causa da sua existência. Em sentido semelhante, sustenta Fernando de Almeida Pedroso que “a vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza [...]”

E acerca dos motivos relacionados a desentendimentos oriundos de tráfico de drogas como caracterizadores da torpeza, tem-se o entendimento da jurisprudência pátria:

[...]

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo torpe, de plano, não pode ser repelida, devendo ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que jugará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

DO MEIO CRUEL

(ART. 121, § 2º, INCISO III, DO CP
).

Quanto à qualificadora do emprego de meio cruel, os elementos coligidos aos fólios não autorizam seu imediato afastamento.

Segundo o autor Cezar Roberto Bitencourt, meio cruel é aquele que causa, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima, ou “revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 276-277).

O doutrinador Cleber Masson complementa que o meio cruel é aquele que inflige à vítima um intenso e desnecessário sofrimento para alcançar o resultado desejado, revelando a insensibilidade do agente (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 402).

Conforme consta dos autos, a vítima teria sido espancada, recebendo diversos golpes com pedaços de paus e pedras. Nesse contexto, o Laudo Pericial de Necropsia anexado aos autos (ID. nº 59769670), apontou que a morte da vítima se deu por “traumatismo cranioencefálico em decorrência de ação contundente”.

Assim, a qualificadora atinente ao meio cruel, da mesma forma, não pode ser repelida, devendo ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

(ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP
).

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou
impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“É indispensável prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação.” (Código Penal Comentado, 11ª edição, p. 644).

Nesse influxo de ideias, ao prever como qualificadora o uso de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, o legislador possibilitou que o intérprete insira analogicamente na norma situações inesperadas (elemento surpresa) que se harmonizam com os modelos explícitos de traição,
emboscada, ou dissimulação
(STJ. HC 198377-SP).

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, registra-se que os acusados Maurício Lemes Silva, vulgo “Boquinha”, Wender Campos Lemes e
Lucas Martins Reis, vulgo “Bucetinha”
teriam cometido o delito em concurso de agentes e cooperação de condutas, revelando superioridade numérica em relação à vítima, que por sua vez, teria sido, “espancada” por com diversos golpes de paus e pedras, impossibilitando-se assim, eventual pedido de socorro, possibilidade de fuga ou reação defensiva.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que
dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.
[...]
.
(ID
257369796
)
.

Destaques no original

Conforme exaustivamente destacado na sentença de pronúncia, há indícios suficientes para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, cumprindo asseverar que o recorrente parte de afirmações equivocadas de que as únicas provas teriam sido colhidas apenas na fase inquisitiva e por intermédio de pessoas que “ouviram dizer”, o que não condiz com a realidade.

Com efeito, a testemunha Mauricio Lemes Silva afirmou em 27 de junho de 2017, perante a autoridade policial, que o recorrente estava presente no local do crime e participou das agressões à vítima, incluindo o disparo de arma de fogo em sua direção, sendo imperioso deixar consignado que, malgrado esse comparsa não tenha sido ouvido em juízo, o depoimento por ele realizado na fase inquisitiva foi corroborado em juízo pelas declarações da testemunha Rogério
Conceição de Faria, que confirmou ter visto Lucas Martins Reis saindo de sua residência portando um revólver momentos antes do crime.

Além desses elementos, a testemunha Leandro Lemes, que era dono da quitinete
onde
o recorrente morava, embora não tenha presenciado os fatos, declarou
na fase inquisitiva que é
tio de dois envolvidos no crime, Mauricio Lemes Silva vulgo “boquinha” e Wender Lemes, e
visualizou
a vítima morta com seus familiares próximos, esclarecendo que inclusive
a mãe estava com a vítima em seus braços sentada no chão
,
tendo
tom
ado
conhecimento que o recorrente,
seus dois sobrinhos, “Pé na Rua”, a namorada desse e outro rapaz teriam sido as pessoas que, após uma discuss
ão,
saíram correndo
atrás da vítima e
,
no meio da perseguição
,
escutaram um disparo de

arma de fogo
,
declarações, essas, que foram ratificadas em juízo.

O genitor da vítima, Valdomiro Francisco da Cruz, também prestou depoimento informando ter ouvido relatos de terceiros sobre a participação do recorrente no homicídio,
afirmando
que cinco

pessoas espancaram seu filho e que havia, inclusive, uma mulher
,
o que, s
omado às demais provas, indica
a vinculação
do recorrente
ao evento delituoso.

Cabe destacar, por importante, que as
questi
únculas deduzidas pel
o recorrente
para tentar desqualificar os elementos de convicção que contrariam os seus interesses,
mormente por tratar de crime perpetrado há quase
um
década,
por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo da prova produzida, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória
aponta pera a existência de indícios suficientes de autoria
, estando plenamente justificada
a sua submissão ao
Tribunal do Júri
.

Acerca do tema, é de bom alvitre registrar que o art. 239 da Lei Adjetiva Penal dispõe que:
“Considera-se indício a circunstância conhecida e
provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

E sobre a natureza e o momento de consumação do crime de associação criminosa, este é o escólio de Cezar Roberto Bitencourt:

[...]
Consuma-se o crime com a simples associação de pelo menos três pessoas para a prática de crimes, colocando em risco a paz pública; desnecessária, pois, a prática de qualquer crime. Pune-se o simples fato de associar-se para a prática indeterminada de crimes. A associação pode, em outros termos, constituir-se, ter existência real e, a final, extinguir-se sem ter praticado nenhum delito, e mesmo assim ter configurado associação criminosa, nos moldes descritos pelo nosso Código Penal, agora com a redação da Lei n. 12.850/2013. [...]

Ademais, “
tratando-se de um crime
tipificamente
permanente, a consumação se
potrai
até a cessação do estado antijurídico
” criado pela associação criminosa.

[...]

Trata-se de crime
comum (que pode ser cometido por qualquer pessoa, não requerendo qualidade ou condição especial);
formal (não exige, para sua consumação, a produção de nenhum resultado naturalístico); de forma livre (pode ser praticado por qualquer meio que o agente escolher);
comissivo (os verbos nucleares implicam ações a serem executadas pelo sujeito ativo)
; permanente (sua consumação alonga-se no tempo, dependente da atividade do agente, que pode ou não cessá-la ou interrompê-la quando quiser, não se confundindo, contudo, com crime de efeito permanente, pois neste a permanência é do resultado ou efeito
(v.g., homicídio, furto etc.) e não depende da atividade do agente;
de perigo comum abstrato (perigo comum que coloca um número indeterminado de pessoas em perigo; abstrato é perigo presumido, não precisando colocar efetivamente alguém em perigo);
plurissubjetivo (trata-se de crime de concurso necessário, isto é, aquele que por sua estrutura típica exige concurso de mais de uma pessoa, no caso, no mínimo três) unissubsistente (crime cuja conduta não admite fracionamento.
(
In
Tratado de Direito Penal, 4: parte especial: dos crimes contra a dignidade sexual até dos crimes contra a fé pública / Cezar Roberto Bitencourt
- 8
ed. Ver.,
ampl
. E atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 463/464).
Destacamos

Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar seguem, também, a mesma linha intelectiva, ao afirmarem:

O indício é a circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias (art. 239 do CPP). Já a presunção é o conhecimento daquilo que normalmente acontece, a ordem normal das coisas, que uma vez que positivada em lei, estabelece como verídico determinado acontecimento.

Assim, fazendo silogismo, temos:

a) premissa menor: é o indício, ou seja, a circunstância conhecida e provada;

b) premissa maior: é o princípio de razão ou regra de experiência, utilizados na análise daquilo que normalmente acontece (presunção);

c) conclusão: comparação entre as premissas, que nos permite chegar ao resultado, ao denominador. (...).
(
In
Curso de Direito Processual Penal. 4. ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2010, p.432).

Logo, impõe-se reconhecer que, no caso destes autos, estão presentes
indício
s suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida a tese defensiva, seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não foi o autor do fato imputado na exordial acusatória.

Se isso não bastasse, é importante destacar que a fase de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, uma vez que vigora nos processos afetos aos crimes dolosos contra a vida, na fase do
jus
accusationis
, o aforismo
in dubio
pro

societate
, de sorte que a existência da materialidade e de
indício
s suficientes de autoria impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1.
"
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o
magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos
indício
s suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro
societate
" (
AgRg
no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 15/5/2014).

2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos
arts
. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

3. Recurso especial desprovido.
(REsp 1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/03/2020)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E
INDÍCIO
S DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio
pro

societate
, segundo o qual se preserva
as elementares
do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2º, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021)
Destacamos

Diante disso, a despeito de o recorrente afirmar que não existe elementos suficientes para sustentar sua pronúncia, da análise destes autos não há como, em sede de pronúncia, concluir que ele não teve qualquer participação no crime narrado na denúncia, mormente pelo fato de que há elementos de
convicção que o colocam na cena do
crime com
um dos agressores
e coma utilização de uma arma de fogo
, conforme demonstrado pela autoridade judiciária de primeiro grau, devendo, portanto, a questão acerca da sua inocência ser submetida ao juízo natural do Tribunal do Júri.

Isso porque somente o Tribunal do Júri será capaz de definir se o recorrente é culpado ou inocente, não podendo nesta fase processual ser desprezado qualquer elemento indiciário,
e, ainda que assim não fosse,
não
é
demais
deixar assentado
que também se pronuncia o agente por eventual coautoria, não necessitando que seja o executor propriamente dito do crime para que seja submetido a julgamento pela Corte Popular.

E, essa interpretação advém tanto da leitura do art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, na hipótese de haver prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles, sendo de somenos importância que quem tenha efetivamente praticado a execução da vítima ou quem tenha ordenado a prática do crime ou apenas dado apoio aos demais comparsas.

Em relação à teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos de Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o
núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).
Destacamos

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi
relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.

3. Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018).
Destacamos

E, perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

REVISÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA E CONSUMAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA CONDENAÇÃO CALCADA EM PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL – INOCORRÊNCIA – MERO REEXAME DE PROVAS – TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – 2. CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRESENÇA – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
- 3
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – COAUTORIA FUNCIONAL – DOMÍNIO DO FATO – 4. REVISÃO IMPROCEDENTE.

1. Não procede a pretensão absolutória aviada em face de decisão soberana do Júri Popular quando evidenciado o claro escopo de rediscutir revisitar a lide, já exaustivamente analisada pelo Conselho de Sentença e na Apelação Criminal 7479/2017, os quais, de forma uníssona, estabelecem a condenação com base na palavra da vítima sobrevivente, de testemunhas e na confissão delatória do coacusado.

2. A c. 2ª Câmara Criminal deste e. Sodalício, a esse respeito, sufragou a tese de que, tendo sido a morte das vítimas planejada separadamente pelos homicidas, comprovada ficou a ocorrência de desígnios autônomos, impedindo o reconhecimento e aplicação da ficção jurídica do art. 71 do CP, devendo ceder lugar à regra de concurso material (art. 69 do CP).

3.
A lei penal material, em seu art. 29, estabelece, em termos genéricos, que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, “incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Adotando um conceito monista sobre a teoria aplicável ao concurso de agentes no crime, não há pela doutrina penal uma única voz que destoe da interpretação monística da lei penal concernente ao concurso de pessoas, de modo que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, responde por sua totalidade
. Outra conclusão nos levaria a absurdos como caracterizar o mesmo crime consumado para um acusado e tentado para o outro.

4. Ação revisional improcedente.
(TJMT, N.U 1011469-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020,
Publicado
no DJE 14/02/2020).
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja despronunciado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restam evidentes nestes autos: a prova da materialidade e os
indício
s suficientes de autoria, motivo pelo qual a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso
poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Da
mesma forma
, não assiste razão ao recorrente no tocante ao pleito subsidiário,
porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas qualificadoras restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que
não
foi demonstrada nestes autos
.

No que atine ao motivo torpe, Guilherme de Souza Nucci e Rogério Sanches da Cunha ensinam que:

“[...]
Motivo torpe
: é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum.
Ex
: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida [...]”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482)

“[...] Quando a razão do delito for vil, ignóbil, repugnante e abjeta, o motivo é conspirado torpe."
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 2. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2014. p. 392).

Com efeito, no que se refere ao propalado motivo
torpe
, colhe-se dos elementos de convicção produzidos nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista que o fato motivador do crime teria sido
a circunstância
d
e
a vítima ter
cobrado uma dívida relativa a venda de entorpecentes o que teria gerado a discussão que culminou com a perseguição e
morte dessa
, daí por que estão presentes os elementos para manter a referida qualificadora
.

Noutro norte, a
manutenção da qualificadora do emprego do meio cruel também não se mostra desarrazoado, eis que
o recorrente, junt
a
mente com os demais comparsas,
supostamente submeteram
a vítima a uma sessão de espancamento mediante pauladas e pedradas
, principalmente na região da cabeça,
até que essa
desmaiasse
,
circunstância que, aparentemente, causou dor em demasia
, e, após,
a vítima
foi encontrada e socorrida, contudo, não resistiu ao ferimento e foi a óbito.

Cezar Roberto Bitencourt dissertando sobre o tema esclarece que o “
meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g., pisoteamento da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima
” (Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado – 6. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2010).

Como se vê, demonstrada a plausibilidade da conduta potencialmente dolorosa, consistente em desferir golpe
de pauladas e pedradas
, pode ter promovido desnecessário sofrimento à vítima, motivo pelo qual deve, a qualificadora do meio cruel, ser submetida ao Tribunal do Júri.

Por fim, inviável também afastar a qualificadora do uso de recurso que
dificultou
a defesa
da vítima
, t
endo em vista que subsistem alguns elemen
tos indicativos de que o apelante
teria cometido o delito em concurso de agentes com
pelo menos mais quatro outros comparsas,
o que demonstra a existência de
superioridade numérica em relação à vítima,
que teria sido
espancada
por eles dificultando, a
ssim,
a possibilidade de defesa por parte do o
fendido
.

Por conseguinte, nesta fase processual, na qual, como se sabe, o magistrado realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, a referida qualificadora só pode ser afastada quando for constatada, de plano, sua improcedência em razão da absoluta ausência de indícios que respalde sua aplicação, porquanto é competência do Conselho de Sentença, juízo natural dos processos afetos ao Tribunal do Júri.

Por
derradeiro, também deve ser rejeitado o pedido do recorrente de revogação da prisão preventiva para que ele aguarde o julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade, cumprindo asseverar que esta
Terceira
Câmara Criminal no
julgamento
do

HCCrim

1014789-67.2024.8.11.0000
já
se pronunciou
acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente, nos seguintes termos:

[...]
No que diz respeito
à ausência dos requisitos autorizadores à prolação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não pode ser acolhida, uma vez que o juízo de primeiro grau fundamentou, a prisão na garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concretada conduta, em tese, praticada por ele, e da sua periculosidade.

A propósito, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base nas razões expostas na decisão abaixo reproduzida:

[...]
Analisando detidamente os autos, verifica-se que, a despeito das razões esposadas no pedido de revogação formulado pelo acusado,
permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Incialmente convém destacar que a materialidade e os indícios de autoria constatados por ocasião da decretação da prisão, ao menos por ora, permanecem presentes.

Com efeito,
a gravidade concreta do delito e a periculosidade no caso em tela são reveladas
pelo modus
operandi
utilizado na empreitada criminosa, já que em tese a vítima se aproximou em uma motocicleta e ao descer iniciou uma discussão com os denunciados, quando um deles sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que saiu correndo na tentativa de fugir, porem foi perseguido por dois dos denunciados e ao conseguir alcançá-lo foi agredido fisicamente com inúmeros golpes com pedras e pedaços de madeira, parando de ser espancado apenas ao desmaia
r. A vítima foi socorrida por seu genitor, que acionou o SAMU e foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde passou por
varias
intervenções médicas, porém
o mesmo
não resistiu às lesões gravíssimas na cabeça e veio a óbito.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da especial gravidade dos fatos delituosos. 2. No caso, verifica-se dos autos que o Paciente, em concurso de pessoas, teria envolvimento em dois assassinatos e uma tentativa de homicídio, todos os crimes qualificados por motivo fútil, constando, ainda, que os executores, encapuzados, portavam pistola e fuzis, faziam alusão à organização criminosa Comando Vermelho, tendo efetuado mais de 40 (quarenta) disparos para o alto, como forma de atemorizar e conferir viés de exemplaridade à comunidade local, durante e após os atos.3.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
" (HC 146.874
AgR
, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017,
DJe
26/10/2017). 4. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Ordem de
habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 459.437/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
07/11/2018)

Diante do exposto:

I. Estando presentes a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como diante da necessidade de resguardar a ordem pública, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de
LUCAS MARTINS REIS
, já qualificado nos autos.

II. Nesta oportunidade, determino a atualização do mandado de prisão preventiva junto ao BNMP e o seu cumprimento no endereço ofertado nos autos (id. 153217598).

III. Para prosseguimento do feito, DESIGNO o dia 19/09/2024, às 14h, para a realização de audiência de instrução e julgamento, cujo ato será realizado por vídeo conferência(Provimento nº 15/2020-CGJ).

[...]

Destacamos.

Inicialmente, a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente, forte nos seguintes fundamentos:

[...] Noutro vértice, consta às fls. 160/161 pedido de prisão preventiva elaborado pelo Ministério Público em face dos denunciados, alegando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Conforme o que se colhe dos autos, havia um desentendido entre o denunciado Maurício, vulgo boquinha e a vítima Carlos Alexandre e este, ao chegar numa festa no "
Rosangelas
Bar" encontrou os denunciados e questionou Maurício acerca do pagamento de uma quantidade de droga que havia lhe vendido por R$ 50,00 (cinquenta reais), iniciando uma discussão entre ambos. Diante destas considerações, verifica-se a presença na íntegra dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, a fim de contribuir para o resguardo da ordem social, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados LUCAS MARTINS REIS vulgo bucetinha; MAURÍCIO LEMES SILVA vulgo boquinha E WENDER CAMPOS LEMES, devendo expedir os competentes mandados de prisão, em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-os para imediato cumprimento. [...]

Com efeito, infere-se dos éditos judiciais acima transcritos, que a prisão preventiva do paciente está justificada na
gravidade concreta da conduta, em tese, atribuída à sua pessoa, eis que a
vítima teria se aproximado em uma motocicleta e ao descer no local iniciou uma discussão com o paciente e os outros denunciados, quando um deles [possivelmente Maurício] sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que saiu correndo na tentativa de fugir, porém foi perseguida pelos denunciados [dentre eles o paciente] que, ao conseguirem alcançá-lo agrediram-no com inúmeros golpes com pedras e pedaços de madeira, somente parando de espanca-lo quando ele desmaiou.

Vê-se, pois, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de crime homicídio qualificado.

Logo, é forçoso reconhecer que essas circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal. Por conseguinte, a custódia cautelar do paciente faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

Este Tribunal de Justiça, em situação na qual o crime era até menos grave, assim se manifestou:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estando devidamente demonstrado, diante do modus operandi empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, e, resguardar a integridade
física da ofendida, direito que sobrepõe às garantias individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

(
N.U 1022940-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.12.2022,
Publicado
no DJE 14.12.2022)

Destacamos

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que a custódia cautelar do paciente também se faz necessária para conter sua reiteração delitiva, tendo em vista que
ele ostenta a condição de reincidente, tendo uma condenação definitiva anterior pelo crime de roubo majorado a pena 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 23 de setembro de 2015 (SEEU N.U 0004305-59.2016.8.11.0042).

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em
vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Além disso, faz-se imperioso salientar que a prisão cautelar do paciente, neste momento, é necessária, também, para garantir a aplicação da lei penal, porquanto, aparentemente, ele está na situação de foragido, tendo em vista que o mandado de prisão continua em aberto há cinco anos, circunstância, essa, que autoriza deduzir que o paciente está disposto a furtar-se à aplicação da lei penal.

Aliás, em relação ao tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO VERIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO REFERIDO PONTO NO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Inexistência de acréscimo de fundamentos ao decreto de prisão preventiva na decisão agravada, pois, diferentemente do que afirmou a defesa, a custódia cautelar foi mantida para resguardar a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista as circunstâncias do delito e o não cumprimento do mandado de prisão expedido em 18/4/2023, tal como apontaram as instâncias ordinárias.

2. Na esteira da jurisprudência consolidada desta Casa Julgadora, reitero que as circunstâncias do crime - homicídio praticado, aparentemente, em decorrência de discussão banal, após ingestão de bebida alcoólica, utilizando meio que dificultou a defesa da vítima -, reveladoras da especial gravidade da conduta do agravante, constituem fundamentos idôneos, porquanto denotam a sua periculosidade e risco ao meio social.

3. Conquanto possuísse ciência inequívoca da acusação, bem como da ordem prisional - tanto é que constituiu advogado para representá-lo desde o advento do decreto de prisão -, o paciente não se apresentou em Juízo. Tal circunstância reforça a necessidade do cárcere cautelar do réu com o fim de assegurar a aplicação da lei penal
(HC n. 572.974/RJ, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
1º/7/2020).

4. A defesa do agravante não impugnou todos os fundamentos lançados no decisum atacado para afastar a alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional cautelar. Assim,
inobservou
o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ.

5
. Agravo regimental conhecido em parte, e nessa extensão, improvido.

(
AgRg
no HC n. 882.260/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13.5.2024,
DJe
de 15.5.2024)
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, satisfazendo, assim, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em princípio, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória
não seria capaz de garantir a ordem pública, porque é contumaz na prática delitiva; e para garantir a aplicação da lei penal, por que está dificultando o cumprimento do mandado de prisão que está em aberto.

Ademais,
as qualidades do paciente, trabalho certo e residência fixa não são o bastante para impedir a custódia cautelar, a teor do disposto no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Embora o impetrante tenha alegado ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva do paciente, a tese, igualmente, não merece acolhimento, uma vez, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de urgência “
não encontro motivos para acolher a alegação defensiva, sobretudo ao considerar a necessidade de proteção da ordem pública, como já explicitado, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa, e que aparentemente o paciente está na situação de foragido, estando o mandado de prisão aberto há mais de 5 anos, o que revela a necessidade de assegurar, também, a aplicação da lei penal.”

Realmente, os fatos em apuração ocorreram em 13 de agosto de 2016; a denúncia foi oferecida em 20 de julho de 2017; e a prisão preventiva do paciente somente foi decretada em 20 de abril de 2018. Contudo, não existe razão para se falar em ausência de contemporaneidade, porque as investigações se prolongaram no tempo, em razão da complexidade do caso, finalizando apenas em julho de 2017. Além disso, embora a custódia provisória do paciente tenha sido determinada em
20 de abril de 2018, o mandado de prisão não foi cumprido até agora. Mas se isso não bastasse,
neste ano
, a defesa do paciente requereu a revogação da sua custódia provisória, pedido, esse, que foi indeferido por meio de uma nova decisão que foi desafiada por meio deste habeas corpus.

Como os requisitos da prisão cautelar do paciente ainda persistem, conforme destacado na decisão reprochada [novo título], não se pode cogitar em inexistência de contemporaneidade, sobretudo porque o decreto prisional sequer foi cumprido.

Confirmando esse entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1) PRETENDIDA REVOGAÇÃO COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL BEM DEMONSTRADA – GRAVIDADE DA CONDUTA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – 2) INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IMPERTINÊNCIA – RÉU FORAGIDO – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Nos termos do Enunciado n. 26, TCCR/MT, “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.” Na hipótese, o paciente está foragido desde o início das investigações (ano de 2020), motivo suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, não se mostrando suficiente, neste momento, a substituição da cautela por outras diversas da prisão.

2 - Se os requisitos da prisão cautelar ainda persistem, não há falar em inexistência de contemporaneidade, em especial diante da situação aqui apresentada, em que o decreto prisional não foi cumprido, pois, até a presente data, o paciente ainda está em local incerto ou não sabido.
De mais a mais, “eventuais predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.” (Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)

(N.U 1006511-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08.05.2024,
Publicado
no DJE 09.05.2024)
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, entende que
“Não se verifica constrangimento ilegal quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, haja vista que em 10/11/2021, f
oi decretada a prisão preventiva
do agravante,
que permanece foragido até a presente data
, segundo consta na inicial, entendendo esta Corte que "a fuga constitui o fundamento da
cautelaridade
, em juízo
prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (
AgRg
no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
24/8/2021
)”
(STJ -
AgRg
no HC: 744604 RJ 2022/0158040-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12.12.2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15.12.2022)

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Lucas Martins Reis
; por consequência, denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Na
sentença
de pron
úncia, de maneira escorreita o édito preventivo foi mantido com base em decisão remetida, pois ainda permanecem presentes os motivos que deram ensejo decreto prisional para
a garantia
da ordem pública, consistente na gravidade concreta do crime pelo modus operandi e
violência
empregados, pela reiteração delitiva, conforme abaixo
colacionado
, sem contar a fuga do recorrente que dificultou
sobremaneira
a cumprimento da ordem judicial:

[...]
Em atendimento ao disposto no art. 413, §3º, do Código de Processo Penal,
nego ao réu o direito de recorrer em liberdade
, uma vez que não houve alteração substancial do substrato fático ou probatório, que ensejou a decretação de sua prisão preventiva outrora, assim como da decisão que negou o pedido de revogação da prisão,
proferida na data de 07 de outubro de 2024
(ID. nº 171358271).

Nesse contexto, consigno que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se satisfatoriamente fundamentados no bojo da presente decisão de pronúncia, sendo despiciente reiterá-los neste momento.

Demais disso, além de se tratar de
crime hediondo, punido com pena máxima superior a quatro (04) anos (art. 313, inciso I, CPP)
, percebe-se que os fatos imputados ao réu encerram elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, notadamente em virtude do modus operandi supostamente empregado (espancamento contra a vítima), o que demonstra, em tese, a alta periculosidade do agente, ensejando, assim, a manutenção da segregação cautelar, como forma de
garantia da ordem pública (art. 312, caput, CPP)
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CONSUMADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA CONFORME MODUS OPERANDI EMPREGADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva
. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta
. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43
).(
TJMT, N.U 1014574-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 17/07/2024)”

Assim, pelos fundamentos acima expostos, e muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia deve ser mantida.

Portanto, com base no exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do pronunciado Lucas Martins Reis, vulgo “Bucetinha”
, com espeque no art. 312, caput,
c.c
, art. 313, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal, por persistirem os pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-se a manutenção da decisão anteriormente prolatada.
[...].

Destaques no original

Enfatize-se ainda a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
rela
tionem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão
cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "
É válida a utilização da técnica da fundamentação
per
rela
tionem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018)
.

3.
No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Posto isso, em

consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao recurso interposto por

Lucas Martins Reis
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, capitulado no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025